Tribunal: TJES
Processo: 5003168-23.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003168-23.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: THEODOLINO YURI LOUREIRO CRUZ
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003168-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THEODOLINO YURI LOUREIRO CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) IMPETRANTE: SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422, SCHEILA MOREIRA DE ALMEIDA - ES31021-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ESTADO DE SAÚDE GRAVE.
REQUISITS DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO ORDEM DENEGADA.
1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada não há o que se falar em concessão da ordem. 2. Ordem denegada.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003168-23.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: THEODOLINO YURI LOUREIRO CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) IMPETRANTE: SAMANTA BIANCONI TAVELLA - ES38422, SCHEILA MOREIRA DE ALMEIDA - ES31021-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
THEODOLINO YURI LOUREIRO CRUZ
contra suposto ato coator perpetrado pelo Juízo da Vara de Custódia em Viana/ES, nos autos da Ação Penal nº 0002356-19.2023.8.08.0048.

Extraio dos autos da Ação Penal originária, que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime tipificado pelo artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/06.

Em abordagem inicial, o impetrante aponta que o paciente é acometido por grave estado de saúde de hérnia de disco, agravado por supostas agressões que sofreu das autoridades policiais, na oportunidade da prisão preventiva.

Entretanto, conforme consta em documento de id. 5106890 enviado à Gerencia de Saúde deste estado:

Visando atender à solicitação de atendimento no setor de saúde, informo que o senhor Theodolino Yuri Loureiro Cruz passou por consulta médica, no dia 19/04/2023, com a Dra. Daniella Melo Bigossi – CRM-ES 18176, quando referiu dor escrotal à direita, há sete dias, por conta da hérnia escrotal. Relatou ter diagnóstico de hérnia inguinal há seis anos e que aguarda agendamento de cirurgia eletiva no SUS, para a qual foi encaminhado através na unidade de saúde do bairro onde residia antes do cárcere. Negou outras queixas, apresentou-se em bom estado geral, com edema discreto e sem sinais de encarceramento em escroto à direita.

Diante o quadro a médica prescreveu tratamento medicamentoso. O paciente foi orientado a solicitar que seja entregue na unidade prisional os documentos relativos ao diagnóstico pregresso de hérnia para que sejam realizados os devidos acompanhamentos pela equipe de saúde

Nesse sentido, c
onforme o referido documento, THEODOLINO é acompanhado regularmente pelas equipes de saúde, recebendo tratamento e medicações adequadas ao seu quadro clínico.

Cumpre ressaltar, ainda, que os estabelecimentos prisionais deste Estado estão equipados com instalações adequadas ao tratamento médico e, quando necessário, os detentos são transferidos para centros médicos conveniados e atendidos prioritariamente.

Desta forma, ao menos no que tange ao quadro médico do paciente, entendo que não há necessidade da concessão de liberdade provisória.

Mais adiante, o impetrante alega
excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que o paciente está segregado cautelarmente desde 27/03/2023, supostamente sem que haja previsão para eventual prolação de sentença.

Entretanto, com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Isso porque, não vislumbrei indevida dilação no prazo da instrução ou desídia estatal apta a configurar ilegalidade na tramitação, uma vez que a Magistrada de origem vem impulsionando o feito regularmente.

Não podemos perder de vista que o excesso de prazo não se configura a partir de simples cálculos aritméticos, dos dias que a instrução leva para se concluir, mas sua análise deve ser orientada pelas balizas da razoabilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33 e 35 C/C ART. 40, VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. AGRAVANTE FORAGIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)

Finalmente, com relação à fundamentação da medida cautelar máxima, extraio trecho do termo da Audiência de Custódia, oportunidade em que o Juízo originário converteu a custódia temporária em prisão preventiva:

Conforme consta no APFD, agentes da polícia militar, durante patrulhamento, teriam avistado uma motocicleta, já conhecida por ser utilizada na distribuição de entorpecentes do bairro, conduzida por um terceiro, de nome Saulo. Narra que, ao perceber a presença da guarnição, teria o sujeito se evadido para uma região de mata, comumente utilizada por traficantes para embalo, preparo e distribuição de entorpecentes. Realizadas buscas na localidade, narra que a guarnição teria avistado os autuados, juntamente com um adolescente e também com o sujeito de nome Saulo, em atitude suspeita, supostamente embalando entorpecentes, oportunidade em que, ao perceberem a presença da guarnição, teriam os indivíduos tentado empreender fuga, sendo os mesmos, ato contínuo, detidos, com exceção de Saulo, que, de posse de uma arma de fogo, logrou êxito em empreender fuga, após desferir disparos em desfavor do agentes. No local, narra que teriam sido arrecadados: 2.184 pinos de substância similar à cocaína, com peso inicial de 3,430kg, 01 sacola contendo substância análoga à cocaína com peso inicial de 1,005kg, 01 sacola contendo a mesma substância com peso inicial de 85g, 28 buchas de substância similar à maconha, com peso inicial de 35g, além de material para embalo e preparo de entorpecentes, 02 balanças de precisão, 04 rádios comunicadores e 03 facas para corte. [...] quanto ao autuado THEODOLINO, foi encontrado: (01) ação penal (tráfico de drogas) TRAMITANDO, (01) ação penal (roubo majorado) ARQUIVADA, (01) ação penal (receptação) ARQUIVADA, (01) termo circunstanciado (resistência) ARQUIVADO e guia de execução criminal, bem como já foi submetido à Audiência de Custódia em 28/01/2017 e 09/03/2017.

Nesse sentido, entendo que o magistrado de primeira instância observou tanto a gravidade concreta da conduta em análise, revelada pela quantidade de material entorpecente apreendido, como também a dedicação do paciente à atividade criminosa, para alicerçar a manutenção da prisão preventiva.

Desta forma, a decisão combatida está devidamente fundamentada à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente para a garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Ante o exposto, mostra-se temerária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal, razão pela qual
denego
a ordem.

É como voto.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator
.